Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600281-06.2024.6.16.0035
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
03/10/2024
Número: 0600281-06.2024.6.16.0035

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 13/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Impugnação ao Registro
de Candidatura, Inelegibilidade - Desincompatibilização
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600281-
06.2024.6.16.0035 (DRAP - 0600277-66.2024.6.16.0035), que julgou improcedente a presente ação de
impugnação e deferiu o pedido de registro de candidatura de Jorge Torquato Junior, para
concorrer ao cargo de vereador, sob o número 40444, com a seguinte opção de nome: Juninho da
saúde. (Impugnação pela coligação Por Uma Assaí Mais Humana [PRD/Federação PSDB Cidadania
(PSDB/Cidadania)/Solidariedade] ao registro de candidatura de Jorge Torquato Junior, para
concorrer ao cargo de vereador, sob o número 40444, pelo(a) 40 - PSB, no Município de Assaí. No
caso em questão o impugnado não teria se desincompatibilizado do cargo que exercia, e de
diversas comissões, no prazo legal para concorrer ao cargo de vereador. Isso porque, embora
exonerado do cargo de Secretário Municipal de Saúde 6 meses antes do pleito, ele continuaria de
fato a exercer o cargo de Secretário de Saúde. Além disso, o impugnante alega que o nome do
candidato nas urnas "Juninho da Saúde" causa disparidade no processo eleitoral, uma vez que se
remete ao cargo que ele ocupava. Quanto ao afastamento de comissões, o impugnante, neste caso,
não junta prova de que o afastamento não se deu de fato. Já com relação ao nome de urna, o §1º
do art. 25 da Res. 23.609/2019 prevê que "não será permitido, na composição do nome a ser
inserido na urna eletrônica, o uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer órgão da
administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta", e no caso em
tela, não há a utilização do nome de qualquer órgão público, pois conforme bem colocado pelo
parquet "além de ser um nome pelo qual o candidato é conhecido, não se refere a um órgão ou
instituição público e sim a uma área de atuação", não havendo qualquer ilegalidade com a
utilização do nome "Juninho da Saúde". Portanto, foram preenchidas todas as condições legais
para o registro pleiteado).RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
POR UMA ASSAI MAIS HUMANA [PRD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE] - ASSAÍ -
PR (RECORRENTE)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
JORGE TORQUATO JUNIOR (RECORRIDO)
IZABEL CRISTINA GOMES DA SILVA DE ARAUJO
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

44066812
24/09/2024
18:05
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.353

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600281-06.2024.6.16.0035 –
Assaí – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: POR UMA ASSAI MAIS HUMANA [PRD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE] - ASSAÍ - PR
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: JORGE TORQUATO JUNIOR
ADVOGADO: IZABEL CRISTINA GOMES DA SILVA DE ARAUJO - OAB/PR20518
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. ELEIÇÕES
2024. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DE FATO. CANDIDATO A VEREADOR.
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. CARGO DE DIRETOR DE
DEPARTAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE DEFERIMENTO DE
REGISTRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que deferiu o
registro de candidatura ao cargo de vereador. A recorrente
alegou a existência de inelegibilidade por ausência de
desincompatibilização de fato do cargo de Secretário Municipal
de Saúde, além da permanência em comissões internas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve
Num. 44066812 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052666100000043019026
Número do documento: 24092418052666100000043019026
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:41:38

desincompatibilização de fato do cargo de Secretário Municipal
de Saúde, nos termos exigidos pela legislação eleitoral, e (ii)
determinar se o candidato continuou a exercer atividades que
caracterizariam a função de Secretário, mesmo após sua
exoneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O candidato se exonerou tempestivamente do cargo de
Secretário Municipal de Saúde, sendo nomeado para cargo de
Diretor do Departamento de Serviços em Saúde, também dentro
da Secretaria Municipal de Saúde, não havendo prova suficiente
de que continuou a exercer funções típicas de Secretário após a
exoneração.

4. A mera participação em eventos ligados à Secretaria não
caracteriza o exercício de influência política ou burla à legislação
eleitoral.

5. Não houve comprovação de que o candidato permaneceu nas
comissões das quais fazia parte após a exoneração, sendo a
exoneração do cargo comissionado suficiente para afastá-lo de
tais funções.

6. Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, é
ônus do impugnante comprovar a inexistência de tempestiva
desincompatibilização no plano fático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Num. 44066812 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052666100000043019026
Número do documento: 24092418052666100000043019026
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:41:38

1. O candidato que se exonera formalmente do cargo de Secretário
Municipal de Saúde e é nomeado para cargo subordinado na mesma
Secretaria não se presume em descumprimento da desincompatibilização
de fato, salvo prova robusta da continuidade no exercício de funções aptas
a causar desequilíbrio no pleito.

Dispositivos relevantes citados: LC nº 64/90, art. 1º, III, b.

Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 060023841, Min. Edson
Fachin, DJE 29/03/2021; TSE, RO nº 060074131, Min. Benedito Gonçalves,
PSESS 08/11/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Por uma Assaí mais
Humana” contra sentença proferida pelo Juízo da 35ª Zona Eleitoral - Assaí, que deferiu o
registro de candidatura de Jorge Torquato Junior, ao cargo de vereador, julgando
improcedente a impugnação ao registro, na qual se alega a existência de causa de
inelegibilidade decorrente da ausência de desincompatibilização (id. 44007081).

Em suas razões recursais (id. 44007089), alega a recorrente que o candidato
não teria se desincompatibilizado adequadamente do cargo de Secretário Municipal de
Saúde, nem de diversas comissões, no prazo legal exigido para a candidatura.

Sustenta que, após o candidato ser nomeado para o cargo de direção do
Departamento de Saúde, continuou exercendo funções típicas de Secretário de Saúde,
participando de compromissos e eventos ligados à Secretaria Municipal de Saúde, em
evidente burla à legislação eleitoral.

Num. 44066812 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052666100000043019026
Número do documento: 24092418052666100000043019026
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:41:38

Para reforçar sua tese, cita julgados do Tribunal Superior Eleitoral e do
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná que exigem a desincompatibilização de fato do
candidato das suas funções.

Por fim, requer que o Tribunal reforme a sentença que deferiu o registro de
candidatura de Jorge Torquato Junior, reconhecendo a ausência de desincompatibilização
e, consequentemente, o indeferimento de sua candidatura.

Em suas contrarrazões (id. 44007093), preliminarmente, o recorrido alega
ofensa ao princípio da dialeticidade, sustentando que a recorrente não enfrenta os
fundamentos da decisão recorrida.

No mérito, defende que se desincompatibilizou do cargo de Secretário
Municipal de Saúde dentro do prazo legal, sendo nomeado para outro cargo subordinado
dentro da estrutura administrativa da Secretaria de Saúde.

Argumenta ainda que sua exoneração foi legítima e que, em nenhum
momento, continuou a exercer funções que caracterizariam o cargo de Secretário de fato.

Quanto ao uso do nome de urna, afirma que a expressão "Juninho da
Saúde" não viola a Resolução 23.609/2019, pois não se refere a nenhum órgão público,
mas sim a uma área de atuação pela qual o candidato é conhecido.

Por fim, postula o não conhecimento do recurso interposto em ofensa ao
princípio da dialeticidade, bem como a manutenção da sentença, negando-se provimento
ao recurso.

Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi ofertado
parecer pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (id. 44028879).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

a) Tempestividade

Consoante certidão de id. 44028879, a sentença de foi publicada em
Num. 44066812 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052666100000043019026
Número do documento: 24092418052666100000043019026
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:41:38

06/09/2024, tendo o recurso sido protocolado em 09/09/2024, razão pela qual é tempestivo.

b) Dialeticidade

Em contrarrazões (id. 44007093), o recorrido alega, preliminarmente, ofensa
ao princípio da dialeticidade, sustentando que a recorrente não enfrenta os fundamentos
da decisão recorrida.
Acerca do conceito de dialeticidade e da necessidade de sua observância
nos recursos, a lição de Teresa Arruda Alvim Wambier (in Primeiros Comentários ao Novo
Código de Processo Civil: artigo por artigo [livro eletrônico]. 2ª Ed. São Paulo: RT, 2016.
Epub. ISBN 978-85-203-6758-2):

Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as
partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão
impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou
da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é
claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças
iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os
fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de
exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de
duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer
a decisão impugnada.

Busca-se, portanto, garantir o contraditório, de modo que a parte contrária
tenha clareza dos fundamentos do inconformismo para, assim, conseguir rebatê-los, bem
como para que o Tribunal destinatário do recurso possa limitar a matéria devolvida à
análise do Judiciário.
No caso concreto, tem-se que o recurso manejado apresenta os motivos
que entende autorizar a reforma da decisão de mérito e, ainda que em muito se
assemelhem à impugnação ao registro de candidatura, é possível inferir elementos de
interpretação que divergem dos contidos na r. sentença combatida e autorizam o
conhecimento do recurso e a devolução da matéria a este Tribunal.
Portanto, rejeito a preliminar.
Aqui cabe apontar que o próprio recorrido reitera suas razões apresentadas
Num. 44066812 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052666100000043019026
Número do documento: 24092418052666100000043019026
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:41:38

em defesa, inclusive copiando de sua defesa alegações para rebater o “pedido de alteração
de nominal e suspensão de atos de campanha”, quando a matéria sequer foi devolvida ao
Tribunal, beirando ofensa à dialeticidade em sede de contrarrazões, mas das quais
igualmente é possível inferir elementos de interpretação que divergem dos contidos no
recurso apresentado.
Assim, preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade
extrínsecos e intrínsecos, o recurso e as contrarrazões merecem conhecimento.

Mérito

Inicialmente, cumpre registrar que o candidato se afastou dentro do prazo
legal do cargo de Secretário Municipal de Saúde, em 05/04/2024 (id. 44007049), e foi
nomeado em 08/04/2024 para o cargo de Diretor do Departamento de Serviços em Saúde,
igualmente lotado na Secretaria Municipal de Saúde (id. 44007050), com exoneração, a
pedido, em 05/07/2024 (id. 44007051), havendo desincompatibilização dentro do prazo
legal.

Por sua vez, a sentença recorrida deferiu o presente pedido de registro de
candidatura, pois afastou a alegação de que a desincompatibilização do cargo de
Secretário de Saúde não ocorreu no plano fático, bem como que o impugnante não se
desincumbiu do ônus de comprovar sua alegação de que o candidato não se afastou das
comissões que integrava.

Na espécie, não se discute que o candidato foi exonerado tempestivamente
do cargo de Secretário Municipal de Saúde da Prefeitura de Assaí/PR em 05/04/2024.

A controvérsia resume-se a aferir se houve ou não o afastamento de fato
das respectivas funções, o que poderia gerar reflexos em sua capacidade eleitoral passiva,
bem como se houve o afastamento das comissões que integrava na Secretaria de Saúde.

Como já relatado, a Coligação recorrente alega burla à legislação eleitoral
por meio da mudança de cargos.

Alega que, após o candidato ser nomeado para o cargo de direção do
Departamento de Saúde, continuou exercendo funções típicas de Secretário de Saúde,
participando de compromissos e eventos ligados à Secretaria Municipal de Saúde,
juntando publicações, inclusive do perfil pessoal do recorrido, conforme abaixo:

Num. 44066812 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052666100000043019026
Número do documento: 24092418052666100000043019026
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:41:39

Na presente publicação, há menção ao cargo de Secretário de Saúde por
terceiros em rede social.

Ocorre que o candidato ocupava a função até poucos dias antes da
publicação acima, assim, perfeitamente possível o desconhecimento quanto à exoneração
em 05/04/2024 (id. 44007049).

Ademais, mera afirmação de terceiros em rede social não é prova suficiente
para comprovar o exercício de fato, observando-se que o candidato sequer tem visibilidade
na fotografia postada, bem como é normal que a população continue a fazer referência ao
cargo mais importante ocupado pela pessoa na sua carreira.

Já em relação às postagens em evento, não se pode ignorar que o
candidato continuou integrando o quadro da Secretaria de Saúde, ocupando o cargo de
Diretor do Departamento de Serviços de Saúde até 05/07/2024, o que justifica sua
participação em atos ligados à Secretaria Municipal de Saúde, não havendo, contudo, nos
autos qualquer prova de que o diretor tenha substituído a Secretária de Saúde em suas
funções.

Além disso, o impugnante não juntou qualquer prova do teor da
manifestação do recorrido ou produziu prova testemunhal para demonstrar que o
candidato agia de fato como se Secretário de Saúde ainda fosse, podendo assim causar
desequilíbrio no pleito.

As regras de desincompatibilização objetivam evitar a reprovável utilização
da máquina pública ou influência de cargo ou função no âmbito da circunscrição eleitoral
em detrimento do equilíbrio do pleito, o que não se evidencia na hipótese.

Pelo contrário, como mencionado pelo recorrido, na primeira fotografia
aparece também a Secretária de Saúde nomeada no seu lugar, Patrícia Alves, a qual estava
presente no referido evento.

O candidato impugnado apresentou, junto com sua defesa, cópia da Lei
Municipal nº 1536/2017 que cria e extingue cargos, entre os quais o assumido pelo ora
recorrido, em 08/04/2024, de Diretor do Departamento de Serviços em Saúde e no qual
permaneceu vinculado até 05/07/2024, juntamente com o Anexo I em que há o
detalhamento das atividades desenvolvidas (id. 44007068).

Observa-se que a função de Diretor consiste basicamente no
assessoramento das atividades administrativas da Secretaria de Saúde, incluindo visitas
Num. 44066812 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052666100000043019026
Número do documento: 24092418052666100000043019026
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:41:39

regulares de unidades de saúde e implantar e acompanhar o desenvolvimento de
programas e políticas de saúde.

O fato de o candidato ter sido formalmente exonerado do cargo que exercia
para, ato contínuo, ter sido nomeado para exercer cargo na mesma Secretaria, diretamente
submetido ao anterior e com funções parecidas, incluindo o assessoramento à Secretaria
Municipal e atuando na falta da Secretária, pode eventualmente gerar dúvidas quanto a se
a desincompatibilização como Secretário realmente se operou no caso.

Contudo, é princípio geral de Direito que a má-fé não se presume e,
conquanto as funções atribuídas aos cargos em questão, de secretário e diretor de
departamento, possuem algumas interligações, elas não são idênticas e não se provou que
o candidato permanecia exercendo influência dentro da pasta de Saúde do Município apta
a ensejar desequilíbrio no pleito, não se podendo restringir direitos políticos por meio de
mera presunção, sendo que havia possibilidade do impugnante produzir diversas provas
para comprovar o alegado, como prova testemunhal ou vídeos e áudios da atuação do
candidato.

Quanto à divulgação de fumacê contra a dengue em perfil pessoal do
candidato, não se apura que referida publicidade extrapole suas atribuições como diretor
do departamento de saúde ou munícipe divulgando informação de interesse coletivo, não
se podendo afirmar que haja qualquer poder de influência.

Por último, quanto à publicação referente a comparecimento em evento dia
13/08/2024, após a exoneração do cargo de diretor de saúde, consta da publicação a
seguinte legenda: “Visitando a Unidade Móvel de Acolhimento à Mulher, exames de testes
rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C, Aferição de Pressão Arterial e Glicemia. Sendo
realizado no CRAS de Assai.”

Não há óbice ao candidato visitar as unidades de saúde, não havendo
qualquer prova de que estava atuando como diretor de saúde ou se valendo da função
anteriormente ocupada como Secretário de Saúde.

Já com relação às mensagens de whatsapp (ids. 44007062 e 44007063), uma
delas é anterior a 05/07/2024 e a outra não tem data, não havendo qualquer impedimento à
repasse de convite ou agendamento de reunião, não se extraindo da conversa que o
candidato agia como se fosse Secretário de Saúde.

Inclusive, quanto ao evento mencionado no convite assinado pelo Prefeito
Num. 44066812 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052666100000043019026
Número do documento: 24092418052666100000043019026
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:41:39

para celebrar as conquistas da atual gestão (id. 44007062) e apenas repassado pelo
recorrido, não há qualquer menção ao candidato nem tampouco outra prova de que teria
comparecido ao evento na condição de Secretário de Saúde.

Quanto ao agendamento de reunião, além de não ter data, a reunião
aparentemente era apenas com motoristas, não se afastando a possibilidade de resolução
de situações administrativas e não na função de principal gestor da pasta de Saúde.

Portanto, as provas apresentadas pela Coligação recorrente não são
suficientes para comprovar que o candidato não se desincompatibilizou de fato do cargo
de Secretário de Saúde.

O impugnante, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus de afastar a
presunção de veracidade do afastamento via portaria de exoneração (id. 44007049),
conforme jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral:

RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. INELEGIBILIDADE. ART. 1º,
III, B, 4, DA LC 64/90. SECRETÁRIO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO.
PROVIMENTO.
1. Recurso ordinário interposto contra aresto em que o TRE/RS indeferiu o
registro de candidatura do recorrente ao cargo de deputado estadual pelo
Rio Grande do Sul nas Eleições 2022, assentando-se ausência de
desincompatibilização de fato do cargo de secretário municipal (art. 1º, III, b,
4, da LC 64/90).
2. Consoante o art. 1º, III, b, 4, c/c os incisos V, b, e VI, da LC 64/90, são
inelegíveis "os secretários da administração municipal ou membros de
órgãos congêneres" "até 6 (seis) meses depois de afastados
definitivamente de seus cargos ou funções".
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "constitui ônus do
impugnante apresentar prova documental hábil a ilidir a presunção do
afastamento de fato" (RO-El 0600737-22/AL, Rel. Min. Carlos Horbach, DJE
de 30/9/2022).
4. Na espécie, não se discute que o candidato foi exonerado
tempestivamente do cargo de Secretário Municipal de Orçamento e
Finanças da Prefeitura de Taquara/RS em 31/3/2022. A controvérsia resume-
se a aferir se houve ou não o afastamento de fato das respectivas funções,
o que poderia gerar reflexos em sua capacidade eleitoral passiva.
5. Os elementos probatórios dos autos não demonstram que o recorrente
continuou atuando como chefe da pasta de finanças do governo local.
6. Nas diversas matérias jornalísticas em que se reportou a presença do
candidato em eventos da Prefeitura, fez-se referência a ele como "ex-
secretário de Orçamento e Finanças, Jefferson Müller".
7. Ademais, depois de seu desligamento da Secretaria Municipal, o
recorrente foi nomeado, em 13/4/2022, para exercer o cargo em comissão de
assessor da bancada do Partido Socialista Brasileiro (PSB) na Assembleia
Num. 44066812 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052666100000043019026
Número do documento: 24092418052666100000043019026
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:41:39

Legislativa. Nesse contexto, o comparecimento em atos oficiais encontra
respaldo em seu papel de assessor parlamentar, inexistindo nos autos
qualquer prova da prática, nesses encontros, de ato inerente ao antigo
cargo.
8. O fato de o recorrente ter discursado em reunião da Prefeitura de
Taquara/RS com a comunidade para tratar da segurança pública é
plenamente compatível com sua extensa carreira política, com destaque
para o fato de exercer o cargo de vice-presidente do Diretório Regional do
Partido Socialista Brasileiro (PSB), o que, inclusive, justifica sua
proximidade com a chefe do executivo, também filiada à legenda.
9. Em resumo, o conjunto probatório dos autos apenas corrobora a intensa
agenda política e eleitoral do candidato em campanha, sem evidenciar a
prática de ato privativo ao cargo de Secretário Municipal, do qual fora a
tempo e modo afastado.
10. Recurso ordinário a que se dá provimento para deferir o registro de
candidatura do recorrente. (grifou-se)
(TSE, Recurso Ordinário Eleitoral nº060074131, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 08/11/2022)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. DEFERIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 275 DO
CÓDIGO ELEITORAL. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE
AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DE FATO. NÃO
COMPROVAÇÃO. MEROS ATOS DE CAMPANHA. INOCORRÊNCIA DE
ATIVIDADES INERENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL
ANTERIORMENTE OCUPADO. ÔNUS DO IMPUGNANTE. SÚMULA Nº
30/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO
DEMONSTRADA. SÚMULA Nº 28/TSE. MANUTENÇÃO DO DECISUM
AGRAVADO. DESPROVIMENTO.
1. Não há que se falar em ofensa ao art. 275 do Código Eleitoral ou aos arts.
489, § 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto o fato de a
fundamentação do julgado não coincidir com os interesses defendidos pela
parte não implica omissão.
2. Este Tribunal perfilha o entendimento de que o órgão julgador não está
obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, haja
vista ser suficiente a análise daqueles capazes de, em tese, infirmar a
conclusão da decisão, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC. Precedentes.
3. As ações do candidato se subsumiram a atos de campanha, inexistindo
qualquer prova de que o agravado continuou a agir, em período vedado
pela legislação, como se não tivesse de fato se afastado do cargo público,
exercendo atividades a ele inerentes.4. O impugnante não se desincumbiu
do seu ônus de comprovar a inexistência de tempestiva
desincompatibilização no plano fático.
5. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, é ônus do
impugnante comprovar a inexistência de tempestiva desincompatibilização
no plano fático, devendo ser mantido o deferimento do registro de
candidatura do agravado.
6. O processamento do recurso especial fica obstado quando o acórdão
regional encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, nos
termos da Súmula nº 30/TSE.
7. A demonstração de divergência jurisprudencial exige que a parte
Num. 44066812 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052666100000043019026
Número do documento: 24092418052666100000043019026
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:41:39

demonstre a existência de similitude fática entre os acórdãos paradigmas e
a decisão que pretende reformar, nos termos da Súmula nº 28/TSE
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060023841,
Acórdão, Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
29/03/2021) (grifou-se)

Acrescento que a utilização do nome de urna “Juninho da Saúde” não
comprova que o candidato atuou como Secretário de Saúde após mudança de cargo, mas
apenas como o recorrido é conhecido no município diante da sua trajetória profissional na
Secretaria de Saúde.

Ainda, quanto à ausência de comprovação de que o candidato não se
afastou de fato do exercício de suas funções durante o período de incompatibilidade,
igualmente é a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral (fls. 3 e 4 do id. 44028879):

Ora, tendo o ora recorrido apresentado prova segura – de natureza
documental - de que foi regularmente afastado dos cargos de forma
tempestiva, há presunção relativa de que houve o afastamento no plano
fático. Eventual prova em sentido contrário é ônus que incumbe
exclusivamente à parte impugnante.
(...)
Assim, muito embora para a população em geral não haja diferenciação nos
cargos e nos papéis assumidos pelos agentes públicos, vislumbra-se do
caso que o ora recorrido agiu, pelo menos conforme ficou demonstrado, de
acordo com os dispositivos existentes e funções atinentes ao cargo por ele
assumido. Inexistindo prova em contrário, prevalece o entendimento de
que, formalmente afastado do cargo de Secretário, atuou em conformidade
com as funções previstas para o novo cargo, até que também se
desincompatibilizou deste.
Portanto, tendo em vista que o impugnante não comprovou que o candidato
não se afastou de fato do exercício de suas funções durante o período de
incompatibilidade previsto no art. 1º da LC 64/90, tem-se que prevalece a
presunção relativa do referido afastamento que decorre da prova
documental colacionada aos autos, razão pela qual o desprovimento do
recurso é medida que se impõe.

Por fim, quanto ao afastamento das comissões que o candidato integrava,
contata-se que, com a exoneração do cargo comissionado em 05/07/2024,
automaticamente o candidato deixou de compor as comissões das quais foi designado em
10/04/2024 e fazia parte na qualidade de comissionado.

Num. 44066812 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052666100000043019026
Número do documento: 24092418052666100000043019026
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:41:39

Cabe reiterar, como bem fundamentado em sentença, que a publicação
juntada pela recorrente (id. 44007061) trata de licença de servidores efetivos da prefeitura
municipal e não cargos comissionados, não se aplicando ao caso a necessidade de
disposição expressa de afastamento das comissões.

Observa-se ainda que Jorge Torquato Junior fazia parte de comissões
internas da Secretaria Municipal de Saúde para recebimento de materiais, fiscalização e
acompanhamento de contratos e controle de patrimônio (id. 44007060).

A necessidade de desincompatibilização sequer se aplica ao caso, a
exigência legal (art. 1º, inciso II, alínea ‘l’ da LC nº 64/90) se aplica apenas aos membros de
Conselhos Municipais, conforme jurisprudência citada pela própria recorrente, os quais
equiparam-se a servidores públicos, mas não a integrantes de comissões internas, sendo
que restou comprovado o afastamento do candidato do seu cargo e do seu vínculo com a
Administração Pública Municipal.

Assim, não demonstrado que o candidato não se desincompatibilizou de
fato de suas funções de Secretário de Saúde durante o período exigido em lei, bem como
que a exoneração do cargo lhe desincumbiu de suas atribuições em comissões internas,
as quais sequer exigem desincompatibilização, deve ser mantida a sentença que deferiu o
requerimento de registro de candidatura de Jorge Torquato Junior.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que deferiu o
requerimento de registro de candidatura de Jorge Torquato Junior, ao cargo de vereador,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44066812 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052666100000043019026
Número do documento: 24092418052666100000043019026
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:41:39

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600281-
06.2024.6.16.0035 - Assaí - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: POR UMA ASSAI MAIS HUMANA [PRD/FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE] - ASSAÍ - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A, DOUGLAS DANILLO
BARRETO DA SILVA - PR74746-A, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-
A - RECORRIDO: JORGE TORQUATO JUNIOR - Advogado do(a) RECORRIDO: IZABEL
CRISTINA GOMES DA SILVA DE ARAUJO - PR20518.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador eleitoral Julio Jacob Junior. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44066812 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052666100000043019026
Número do documento: 24092418052666100000043019026
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:41:39